Tribunal: STF
Processo: Rcl 40684
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual indeferi a liminar pleiteada pelo embargante, ante a inexistência do periculum in mora, o que afastou, por ora, a necessidade de antecipação da tutela (documento eletrônico 17). 
    O embargante alega, em suma, que: 
    “[...] houve erro material em relação à data de início da prestação dos serviços de cremação pelas impetrantes. 
    De fato, o Município de Belo Horizonte concedeu os serviços funerários às impetrantes em 1970, mas elas somente iniciaram a execução dos serviços de cremação em agosto de 2013 (pág. 1 do documento eletrônico 21). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o embargante, a pretexto de sanar suposto erro material, busca apenas a rediscussão da matéria. 
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes’ (Rcl 15.243 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    ‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACÓRDÃO VÍCIO INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração omissão, contradição, obscuridade e erro material , impõe-se o desprovimento’ (Rcl 36.301 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há erro material a ser sanado, uma vez que o decisum deixa claro o motivo da inexistência de periculum in mora: a existência da questão desde 1970. Ademais, se o serviço começou a ser prestado em agosto de 2013, como afirma o embargante, também não há caracterização do periculum in mora , pois já se passados mais de 7 (sete) anos. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator